Tribunal: TJMT
Processo: 1006269-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006269-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUIZA DA 2a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE-MT (IMPETRADO), MICHAEL RIBEIRO ALMANCA - CPF: 019.876.511-89 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DA SILVA MEDEIROS - CPF: 019.605.692-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006269-21.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES
PACIENTE: MICHAEL RIBEIRO ALMANCA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – EXECUÇÃO, EM PRIMEIRO LUGAR, DA REPRIMENDA MAIS GRAVE – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA – DETRAÇÃO DESCABIDA – PRISÃO PREVENTIVA – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – MANUTENÇÃO IMPOSITIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas no âmbito da execução penal, mas para a definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes punidos com pena de reclusão e de detenção, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal - CP e não do art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como pretende o Parquet federal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.588/MG).

“No caso dos autos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, nos moldes do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na existência de circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - e na reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 827.848/SP).

A persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere – cometimento de novo crime enquanto beneficiado com o cumprimento de condenação anterior definitiva no regime semiaberto – inviabiliza conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006269-21.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES
PACIENTE: MICHAEL RIBEIRO ALMANCA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Michael Ribeiro Almanca, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do regime fechado estabelecido para o cumprimento da pena imposta na ação penal n.
1019939-34.2023.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi condenado por infração aos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003; contudo o magistrado levou em consideração apenas o montante da pena e a reincidência para definir o regime;
2)
“não foi observada a essencial diretriz do §2o, do art. 387, do Código de Processo Penal
”; 3)

“
se encontra sob custódia provisória desde 14/11/2023”. Assim, “aplicando-se corretamente a detração, a pena seria recalculada para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, o que, na ausência de outras fundamentações, justificaria a aplicação do regime semiaberto
”; 4) “
a decisão que beneficiou o corréu com o regime semiaberto, em face da reincidência, fundamenta-se nos mesmos princípios que deveriam ser aplicados ao nosso cliente
”
(Id. 205986171 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida (Id.
206199176 - pág. 1-6
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
207110689 - pág. 2-4
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
210507185 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006269-21.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente foi condenado por infração aos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, cujas penas foram estabelecidas nos seguintes termos:

I. 1- art. 16, da Lei n.o 10.826/2003.

Analisando as circunstâncias de que trata o art. 59, do CP, verifico que, no que diz respeito a culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta do agente se mostra dentro da normalidade.

O acusado registra condenação nos autos 0003898-02.2007.8.11.0064, 0007082-92.2009.8.11.0064 e 0000884-58.2019.4.01.3602, com trânsito em julgado, respectivamente, em 15/02/2011, 27/10/2012 e 14/06/2023, em trâmite na GR/SEEU 0000028-75.2009.8.11.0064. Nesta fase, utilizo a condenação oriunda dos autos 0003898-02.2007.8.11.0064, para considerá-lo portador de maus antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do agente não há dados nos autos que possam influenciar na aplicação da pena. Também sobre os motivos do delito

não foram colhidas informações capazes de evidenciá-los, de forma que nada há a ser sopesado.

Em análise às circunstâncias do crime

nota-se que a gravidade espelhada pelo modus operandi do agente encontra-se dentro dos limites inerentes ao tipo penal. Sobre as consequências

do delito verifico que, a par do grande risco a que fica exposta a sociedade, não há anotações a serem feitas neste caso concreto.

Por fim, no particular do comportamento da vítima
,
tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Neste ponto entendo importante consignar que, embora o legislador não tenha imposto a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo, tendo em vista que o julgador tem discricionariedade vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, adoto o entendimento do STJ de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da sanção abstratamente prevista para cada circunstância valorada negativamente. Nesse compasso, considerando as três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e consequências), fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Não há atenuantes.
Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP)
, agravo em 04 (quatro) meses a pena, resultando, pois em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Ausentes também causas de diminuição e aumento de diminuição da pena.
Portanto, torno definitiva a sanção de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão que, em face da reincidência,
deverá ser cumprida no regime inicial fechado
(CP, art. 33, §2o, ‘a’) e 63 (sessenta e três) dias-multa
[...].

I.

2 - art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003.

Analisando as circunstâncias de que trata o art. 59, do CP, verifico que, no que diz respeito a culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta do agente se mostra dentro da normalidade.

O acusado registra condenação nos autos 0003898-02.2007.8.11.0064, 0007082-92.2009.8.11.0064 e 0000884-58.2019.4.01.3602, com trânsito em julgado, respectivamente, em 15/02/2011, 27/10/2012 e 14/06/2023, em trâmite na GR/SEEU 0000028-75.2009.8.11.0064. Nesta fase, utilizo a condenação oriunda dos autos 0003898-02.2007.8.11.0064, para considerá-lo portador de maus antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do agente não há dados nos autos que possam influenciar na aplicação da pena.

Também sobre os motivos do delito não foram colhidas informações capazes de evidenciá-los, de forma que nada há a ser sopesado.

Em análise às circunstâncias do crime nota-se que a gravidade espelhada pelo modus operandi do agente encontra-se dentro dos limites inerentes ao tipo penal.

Sobre as consequências do delito verifico que, a par do grande risco a que fica exposta a sociedade, não há anotações a serem feitas neste caso concreto.

Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Neste ponto entendo importante consignar que, embora o legislador não tenha imposto a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo, tendo em vista que o julgador tem discricionariedade vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, adoto o entendimento do STJ de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da sanção abstratamente prevista para cada circunstância valorada negativamente. Nesse compasso, considerando as três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e consequências), fixo a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Não há atenuantes.
Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP)
, agravo em 01 (um) mês a pena, resultando, pois em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Ausentes também causas de diminuição e aumento de diminuição da pena.

Portanto, torno definitiva a sanção de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção que, em face da reincidência,
deverá ser cumprida no regime inicial semiaberto
(CP, art. 33, §2o, ‘b’) e 63 (sessenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o)
(Id. 205986191 - pág. 21-23).

Na sequência, o magistrado sentenciante aplicou a regra do art. 69 do Código Penal e determinou:

Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material de crimes as penas devem ser aplicadas cumulativamente,
desta forma, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão que, em face da reincidência, deverá ser cumprida inicialmente em regime

fechado
(CP, art. 33, § 2o, “a”) e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o). [...]
(Id. 205986191 - pág. 24).

Como é cediço, no concurso material de delitos aplicam-se as penas cumulativamente, ou seja, o
quantum
final corresponde ao somatório delas; contudo, em caso de
reclusão
e
detenção
– dado sua natureza distinta – executa-se, em primeiro lugar, a mais grave, conforme estabelecem os artigos 69 e 76, ambos do Código Penal.

Assim sendo,
deve prevalecer o regime estipulado
individualmente
para cada condenação.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas no âmbito da execução penal,
mas para a definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes punidos com pena de reclusão e de detenção
, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal - CP e não do art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como pretende o Parquet federal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.588/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023).

[...]
Na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes
, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução. A pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade (AgRg no REsp n. 1.835.638/GO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/12/2019) [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.993.618/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Apesar dos argumentos sustentados pelo impetrante, não há ilegalidade na imposição do regime fechado para o cumprimento da pena de reclusão.

Consoante entendimento sedimentado, “
não viola o art. 387, § 2o, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.097.613/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Não merece reparo o regime inicial fechado estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na
reincidência do acusado
, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.o 7.210/84,
porquanto, in casu, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento da sanção
[...]
(TJ/MT, N.U 1013372-07.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

[...] “A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84” [TJMT, N.U 0007336-68.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023] [...]
(TJ/MT, N.U 1000131-14.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

É o caso dos autos.

Ainda que se descontasse o período de prisão cautelar, a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e da reincidência do réu justificam o regime mais gravoso.

Nesse sentido:

[...] “No caso dos autos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, nos moldes do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na existência de circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - e na reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 2.192.322/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 827.848/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

[...] No presente caso, apesar de o quantum final de reprimenda corporal, após a aplicação da detração penal, ser inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial adequado é mesmo o fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), a reincidência do agravante e a gravidade da conduta. Precedentes. No ponto, mesmo aplicada a detração penal, tal instituto não têm influência para abrandar o regime carcerário inicial, pois, como dito, fora fixado com base em circunstância judicial desfavorável, na reincidência e na gravidade da prática delitiva. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.304.904/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Saliento que o encarceramento do paciente decorre da prisão preventiva, que foi preservada na sentença, ante a persistência de seus fundamentos – reiteração delitiva (
Id. 205986192 - pág. 19).

A legalidade da segregação inclusive restou confirmada pela Primeira Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1029486-30.2023.8.11.0000, ocorrido em 13-2-2024, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE
DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime” (STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (STJ, AgRg no HC n. 845.025/PR).

A princípio, a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O cometimento de novo crime enquanto beneficiado com o regime semiaberto expõe a periculosidade social do agente, que justifica a prisão cautelar.

“Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional” (STJ, AgRg no RHC n. 187.715/PB).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão
(Id.
205986190 - pág. 71 a 202796696 - pág. 8).

Por fim, ressalto que a situação do paciente não se assemelha a do corréu Elias da Silva Medeiros, que foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2006, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024